Tribunal: TJDFT
Processo: 0717210-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717210-90.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA MACHADO CUNHA AGRAVADO: JORGE ALBERTO CHAUL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MÔNICA MACHADO CUNHA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que o argumento da coisa julgada não é suficiente para manter o acórdão recorrido, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 283 da Súmula do STF. Discorre, ainda, acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, porquanto além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026